Tribunal: TJDFT
Processo: 0745593-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO FIXADO PELA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a expedição de RPV com base no teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. O agravante sustenta que a referida lei tem aplicação imediata e requer a expedição de RPV no valor de até 20 salários-mínimos, em substituição ao precatório expedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto para a expedição de RPVs para 20 salários-mínimos, tem aplicação imediata ou se deve prevalecer o limite fixado pela Lei Distrital n. 3.624/2005, vigente no momento do trânsito em julgado da sentença exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, declarou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, que ampliou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos.
4. A jurisprudência do STF tem afastado a incidência do Tema 792 nas hipóteses em que se discute a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, considerando que se trata de norma de ampliação de direitos, cuja aplicação imediata não viola a ordem cronológica de expedição dos requisitórios.
5. O entendimento firmado pelo STF no ARE 1.419.769 e na Rcl 58.330 reforça que a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 deve ocorrer de imediato, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença exequenda.
6. Não há direito adquirido da Administração Pública à manutenção de um teto de RPV menos benéfico ao credor, devendo prevalecer a norma que melhor equaliza a relação entre o Estado e os administrados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; Lei Distrital n. 3.624/2005; Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 01/07/2024; STF, ARE 1.419.769 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 29/04/2024; STF, Rcl 58.330 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 27/05/2024; STF, RE 1.361.600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(m/r)